Tribunal: TJDFT
Processo: 0711285-08.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COMERCIAL. QUITAÇÃO DO PREÇO. HIPOTECA. SÚMULA 308 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA.
1. Segundo o entendimento sedimentado na Súmula 308 do STJ, é ineficaz a hipoteca que grava a unidade imobiliária em favor do banco sem o consentimento do adquirente.
2. É devida a liberação do gravame hipotecário nos casos em que o promissário comprador adimpliu suas obrigações.
3. Apelação conhecida e não provida. Unânime.